Tribunal: STF
Processo: ARE 1349699
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade administrativa. Gastos com publicidade. Ano eleitoral. Inobservância ao disposto no artigo 73, inciso VII, da Lei Federal n° 9.504/97. Improcedência da ação. Reforma. Necessidade de observância aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública. Condenação do réu ao ressarcimento dos valores gastos com'* publicidade no período de vedação da Lei eleitoral. - RECURSO PROVIDO.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37 da CF. Aduz que “o Tribunal ‘a quo’ condenou equivocadamente o recorrente pela prática de ato de improbidade previsto no artigo 11 da LIA, asseverando que houve ofensa aos princípios da Administração Pública previstos no artigo 37 da CF”. Afirma que “não se tem presente nos autos o elemento subjetivo indispensável à condenação”.



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.243.145-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, e o RE 1.276.582-AgR, de minha relatoria, assim ementando:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator